Tribunal: TJBA
Processo: 8072646-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072646-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): AGRAVADO: CURURUPE LOTEAMENTO SPE LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO O NÃO FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO FISCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 435 DO STJ E DO TEMA REPETITIVO 630 DO STJ. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) EM RELAÇÃO AO TEMA 97 DO STJ E TEMA 13 DO STF. O FUNDAMENTO NÃO É O MERO INADIMPLEMENTO, MAS A INFRAÇÃO À LEI (ART. 135, III, DO CTN). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ente municipal contra decisão de primeiro grau que, em sede de Execução Fiscal para cobrança de IPTU, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo ao sócio-gerente da empresa Agravada. O pleito de redirecionamento foi fundamentado na certidão lavrada por Oficial de Justiça, a qual atestou que a pessoa jurídica não mais funcionava em seu domicílio fiscal, ao passo que o indeferimento se baseou na premissa de que o mero inadimplemento tributário não autoriza a responsabilização do sócio. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em: a) aferir a presença dos pressupostos para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente; b) analisar se a não localização da empresa no seu domicílio fiscal, atestada por oficial de justiça, configura indício suficiente de dissolução irregular, apto a atrair a incidência do art. 135, III, do Código Tributário Nacional; c) verificar a aplicabilidade da Súmula 435 e do Tema 630 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto; d) realizar a distinção (distinguishing) entre a hipótese dos autos e os precedentes invocados pela decisão agravada (Tema 97/STJ e Tema 13/STF). III. Razões de decidir A responsabilidade pessoal dos administradores de pessoas jurídicas por dívidas tributárias, prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, não decorre do mero inadimplemento do tributo, mas de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula 435, estabelece uma presunção iuris tantum de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes. Tal presunção de dissolução irregular caracteriza a infração à lei exigida pelo art. 135, III, do CTN, legitimando, por consequência, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Constatado nos autos, por meio de certidão de Oficial de Justiça, que a empresa executada não foi encontrada em seu domicílio fiscal quando da tentativa de citação, aplica-se o entendimento sumulado, tornando-se cabível o redirecionamento postulado pela Fazenda Pública. A hipótese dos autos distingue-se do Tema 97 do STJ, pois o fundamento do pedido não é o mero inadimplemento, mas a dissolução irregular presumida. Igualmente, afasta-se a incidência do Tema 13 do STF, que tratou da inconstitucionalidade de dispositivo de lei específica (Lei nº 8.620/93) referente a débitos da seguridade social, matéria diversa da presente execução de crédito de IPTU, cujo pleito se ampara no Código Tributário Nacional. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A certidão do oficial de justiça atestando que a pessoa jurídica não mais funciona em seu domicílio fiscal constitui indício suficiente de dissolução irregular, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fundamento para o redirecionamento da execução fiscal com base na dissolução irregular (Súmula 435/STJ) não se confunde com a responsabilidade por mero inadimplemento de tributo (distinção com o Tema 97/STJ), constituindo infração à lei apta a atrair a responsabilidade pessoal do administrador prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072646-80.2025.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como Agravada CURURUPE LOTEAMENTO SPE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04